Tribunal: TJSP
Processo: 0000483-32.2022.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo.
2-) Pleito visando a retificação de cálculo de penas.
3-) O agravante é reincidente específico na prática de crimes hediondos ou equiparados. Assim, correta a aplicação do percentual de 60% para progressão de regime, nos termos do inciso VII, art. 112, da Lei n° 7.210/84.
4-) Decisão mantida.